Tribunal: STJ
Processo: 5006938-50.2022.8.21.0015
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217801 - RS(2025/0448409-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CYRO SANTIAGO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO - DF025354
SARAH MYLENA ALVES AMORIM - DF078181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: LORIVAL RODRIGUES
ADVOGADO
: DIEGO ROMERO - RS055222
INTERES.
: MARCIA ANITA ACORDI
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DALMAS - RS011028
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE GRAVATAÍ -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VENDA IRREGULAR DO IMÓVEL POR
PESSOA
QUE
INGRESSOU
LICITAMENTE
NO
PROGRAMA.
CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE ESTELIONATO ENTRE PARTICULARES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS BENS DA UNIÃO OU INTERESSE FEDERAL.
JUSTIÇA
ESTADUAL
COMPETENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que declarou competente o
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de
suscitante, para processar e
Gravataí/RS,
julgar ação penal relativa à prática, em tese, dos crimes de estelionato e associação
criminosa.
2. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia
contra os interessados pela prática de crimes relacionados ao desvio de recursos
oriundos do Programa Minha Casa, Minha Vida, em prejuízo de particulares. Após
o recebimento da denúncia, um dos réus apresentou exceção de incompetência,
levando o Juízo de
a remeter o processo ao Juízo Federal de Porto
Gravataí/RS
sob o argumento de possível afetação à União. O Juízo Federal afastou
Alegre/RS,
sua competência, entendendo que não houve prejuízo ou ofensa direta à União,
remetendo o feito ao Juízo Estadual.
3. A decisão agravada conheceu do conflito e declarou competente o Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal de
suscitante, ao considerar que os
Gravataí/RS,
fatos narrados na denúncia não configuram prejuízo ao ente federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a competência para
processar e julgar a ação penal deve ser atribuída à Justiça Federal, em razão de os
imóveis negociados estarem vinculados ao Programa Minha Casa, Minha Vida,
financiado com verbas federais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conflito de competência, regido pelos arts. 113 a 117 do Código de
Processo Penal, é incidente processual resolvido por instância superior, não
Documento eletrônico VDA56734206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e8b5f96-a04b-4336-aece-f7721fe17eb2

possuindo natureza jurídica de "ação incidental" ou recursal, e não há direito
subjetivo a ser tutelado, sendo os juízos suscitante e suscitado os únicos interessados
no incidente. Assim, não há interesse recursal ao agravante.
6. A competência da Justiça Federal, nos termos do
da
art. 109, inciso IV,
Constituição Federal, ocorre apenas em casos de violação direta de interesses da
União e órgãos federais. No caso, não há ofensa direta ao patrimônio da União ou
da Caixa Econômica Federal, pois os crimes descritos na denúncia causaram
prejuízo apenas a particulares.
7. A denúncia do Ministério Público Estadual não atribuiu fatos contra
órgão federal ou instituições financiadoras da obra, sendo os crimes de estelionato e
associação criminosa voltados contra o patrimônio de particulares, o que afasta a
competência da Justiça Federal.
8. A superveniente alteração da competência firmada no conflito de
competência, em razão do foro por prerrogativa de função de corréu, esvazia a
utilidade do agravo regimental, não havendo mais interesse em impugnar a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1. O conflito de competência, regido pelos arts. 113 a
Tese de julgamento:
117 do Código de Processo Penal, é incidente processual resolvido por instância
superior, não possuindo natureza jurídica de "ação incidental" ou recursal, e não há
direito subjetivo a ser tutelado, sendo os juízos suscitante e suscitado os únicos
interessados no incidente. 2. A competência da Justiça Federal, nos termos do
da Constituição Federal, ocorre apenas em casos de violação
art. 109, inciso IV,
direta de interesses da União e órgãos federais. 3. O estelionato que causa prejuízo
apenas a particulares não fixa a competência da Justiça Federal.
IV; CPP, arts. 113 a 117.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109,
STJ, HC
Rel. Min. Jorge
Jurisprudência relevante citada:
132.484/SP,
Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.11.2011, DJe 11.09.2012; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
374.745/GO,
02.02.2017, DJe 08.02.2017; STJ, CC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
174.603/RS,
Terceira Seção, julgado em 28.04.2021, DJe 30.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56734206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e8b5f96-a04b-4336-aece-f7721fe17eb2

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217801 - RS(2025/0448409-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CYRO SANTIAGO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO - DF025354
SARAH MYLENA ALVES AMORIM - DF078181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: LORIVAL RODRIGUES
ADVOGADO
: DIEGO ROMERO - RS055222
INTERES.
: MARCIA ANITA ACORDI
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DALMAS - RS011028
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE GRAVATAÍ -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VENDA IRREGULAR DO IMÓVEL POR
PESSOA
QUE
INGRESSOU
LICITAMENTE
NO
PROGRAMA.
CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE ESTELIONATO ENTRE PARTICULARES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS BENS DA UNIÃO OU INTERESSE FEDERAL.
JUSTIÇA
ESTADUAL
COMPETENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que declarou competente o
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de
suscitante, para processar e
Gravataí/RS,
julgar ação penal relativa à prática, em tese, dos crimes de estelionato e associação
criminosa.
2. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia
contra os interessados pela prática de crimes relacionados ao desvio de recursos
oriundos do Programa Minha Casa, Minha Vida, em prejuízo de particulares. Após
o recebimento da denúncia, um dos réus apresentou exceção de incompetência,
levando o Juízo de
a remeter o processo ao Juízo Federal de Porto
Gravataí/RS
sob o argumento de possível afetação à União. O Juízo Federal afastou
Alegre/RS,
sua competência, entendendo que não houve prejuízo ou ofensa direta à União,
remetendo o feito ao Juízo Estadual.
3. A decisão agravada conheceu do conflito e declarou competente o Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal de
suscitante, ao considerar que os
Gravataí/RS,
fatos narrados na denúncia não configuram prejuízo ao ente federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56402633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:17
Código de Controle do Documento: 4da5686a-f7a7-4796-b30b-76ed1f8aa822

4. A questão em discussão consiste em saber se a competência para
processar e julgar a ação penal deve ser atribuída à Justiça Federal, em razão de os
imóveis negociados estarem vinculados ao Programa Minha Casa, Minha Vida,
financiado com verbas federais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conflito de competência, regido pelos arts. 113 a 117 do Código de
Processo Penal, é incidente processual resolvido por instância superior, não
possuindo natureza jurídica de "ação incidental" ou recursal, e não há direito
subjetivo a ser tutelado, sendo os juízos suscitante e suscitado os únicos interessados
no incidente. Assim, não há interesse recursal ao agravante.
6. A competência da Justiça Federal, nos termos do
da
art. 109, inciso IV,
Constituição Federal, ocorre apenas em casos de violação direta de interesses da
União e órgãos federais. No caso, não há ofensa direta ao patrimônio da União ou
da Caixa Econômica Federal, pois os crimes descritos na denúncia causaram
prejuízo apenas a particulares.
7. A denúncia do Ministério Público Estadual não atribuiu fatos contra
órgão federal ou instituições financiadoras da obra, sendo os crimes de estelionato e
associação criminosa voltados contra o patrimônio de particulares, o que afasta a
competência da Justiça Federal.
8. A superveniente alteração da competência firmada no conflito de
competência, em razão do foro por prerrogativa de função de corréu, esvazia a
utilidade do agravo regimental, não havendo mais interesse em impugnar a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1. O conflito de competência, regido pelos arts. 113 a
Tese de julgamento:
117 do Código de Processo Penal, é incidente processual resolvido por instância
superior, não possuindo natureza jurídica de "ação incidental" ou recursal, e não há
direito subjetivo a ser tutelado, sendo os juízos suscitante e suscitado os únicos
interessados no incidente. 2. A competência da Justiça Federal, nos termos do
da Constituição Federal, ocorre apenas em casos de violação
art. 109, inciso IV,
direta de interesses da União e órgãos federais. 3. O estelionato que causa prejuízo
apenas a particulares não fixa a competência da Justiça Federal.
IV; CPP, arts. 113 a 117.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109,
STJ, HC
Rel. Min. Jorge
Jurisprudência relevante citada:
132.484/SP,
Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.11.2011, DJe 11.09.2012; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
374.745/GO,
02.02.2017, DJe 08.02.2017; STJ, CC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
174.603/RS,
Terceira Seção, julgado em 28.04.2021, DJe 30.04.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental apresentado por Cyro Santiago Rodrigues contra a
decisão de fls. 3.264-3.265 que conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal de
suscitante.
Gravataí/RS,
Documento eletrônico VDA56402633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:17
Código de Controle do Documento: 4da5686a-f7a7-4796-b30b-76ed1f8aa822

O agravante argumenta que "os autos demonstram que parte dos imóveis negociados
estava inserida em empreendimento financiado com verbas federais oriundas do programa
Minha Casa Minha Vida, custeado em grande parte pelo Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS); o que, por si só, atrai a incidência do
da CF".
art. 109, inciso IV,
Portanto, pede que seja declarada a competência da Justiça Federal para processar e
julgar a ação penal.
É o relatório.
VOTO
Esta Corte Superior entende que o conflito de competência, previsto nos arts. 113 a
117 do CPP, não possui natureza jurídica de "ação incidental", mas sim incidente
processual resolvido por instância superior, não lhe podendo atribuir sequer natureza recursal.
Assim, não há direito subjetivo a ser tutelado, não se pode falar em partes, mas sim
em meros interessados, fato que justifica a irrecorribilidade das decisões que resolvem os
conflitos (HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
132.484/SP,
DJe
.
17/11/2011,
11/09/2012)
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PACIENTE QUE NÃO ERA PARTE NO
CONFLITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. SUPERVENIÊNCIA DE FORO
POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE CORRÉU. SUBIDA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DO CONFLITO PREJUDICADA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE EM IMPUGNÁ-LA. 3. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O conflito de competência é incidente processual que, na hipótese, foi
suscitado pelo próprio Juízo da Comarca de
em face do Juízo da
Cumari/GO
Comarca de
portanto são estes os interessados no incidente: o juízo
Ivolândia/GO,
suscitante e o juízo suscitado. Dessa forma, embora a paciente possa ter interesse
reflexo no julgamento, não é parte, não sendo imperativa, dessarte, sua intimação.
Precedentes.
2. Recorde-se, a propósito: o conflito de competência, regido pelos arts. 113 a
117 do CPP, não possui natureza jurídica de "ação incidental", é "incidente do
processo" resolvido por instância superior, não lhe podendo atribuir sequer
natureza recursal. Não havendo direito subjetivo a ser tutelado, não se pode
falar em partes, mas sim em meros interessados, fato que justifica a
irrecorribilidade das decisões que resolvem os conflitos. (HC
Rel.
132.484/SP,
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2011,
.
11/09/2012)
3. O Tribunal de origem, ao prestar informações, noticiou que os autos subiram
ao Tribunal de Justiça, em virtude do foro por prerrogativa de função do corréu
Francisco da Silva, atual prefeito da cidade de Anhaguera. Nesse contexto, além de
o entendimento desta Corte ser contrário ao pleito da paciente, observa-se que a
utilidade do presente writ se esvaiu, uma vez que houve superveniente alteração da
competência firmada no Conflito de Competência, não havendo mais interesse em
impugnar referida decisão. Eventual desmembramento ordenado pelo TJGO,
ensejará outra decisão judicial, a ser impugnada na via processual própria.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
374.745/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2017,
8/2/2017.

Não há, portanto, interesse recursal ao agravante. Contudo, não há hipótese de
reconsideração da decisão agravada, que tratou de conflito negativo de competência instaurado
entre o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de
suscitante, e o Juízo Federal da 22a
Gravataí/RS,
Vara de Porto
suscitado.
Alegre/RS,
Segundo consta dos autos, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu
denúncia contra os interessados pela prática, em tese, dos crimes de estelionato e associação
Documento eletrônico VDA56402633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:17
Código de Controle do Documento: 4da5686a-f7a7-4796-b30b-76ed1f8aa822

criminosa. A princípio, os réus desviado recursos oriundos do Programa Minha Casa, Minha
Vida, em prejuízo de particulares (fls. 13-68).
Após o recebimento da peça acusatória, um dos réus apresentou exceção de
incompetência. Diante disso, o Juízo de
remeteu o processo ao Juízo Federal de
Gravataí/RS
Porto
entendendo que a União poderia ser afetada pela possível não aplicação de
Alegre/RS,
recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida (fls. 1.860-1.863).
O Juízo Federal, por sua vez, afastou sua competência e remeteu o feito ao Juízo
Estadual, ao fundamento de que não ficou caracterizado qualquer prejuízo ou ofensa direta à
União. Observou que a narrativa não descreve crimes praticados contra órgão federal ou
instituição financeira responsável pelo financiamento, mas apenas condutas voltadas contra o
patrimônio de particulares (fls. 3.214-3.216).
Da análise, observa-se que a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul imputa aos investigados a prática de estelionato e associação criminosa em
prejuízo de adquirentes de unidades dos empreendimentos Condomínio Apart-Hotel 24 de
Outubro (Apart-Hotel 24 de Outubro), Unique Business Center e Condomínio Residencial
Jardins do Shopping (fls. 13-68).
Há menção na denúncia de que os apartamentos eram anunciados a valores atrativos,
porque seriam vinculados ao Programa Minha Casa, Minha Vida, no entanto, as vítimas são
particulares que efetuaram pagamentos à vista ou parcelados pelas unidades. O Ministério
Público Estadual não atribuiu fatos contra órgão federal nem contra instituições financiadoras da
obra. Ausente, portanto, lesão ao patrimônio da Caixa Econômica Federal, não se configura, por
ora, a competência da Justiça Federal.
Nesse sentido, é a seguinte ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA ESTADUAL E A
FEDERAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. VENDA IRREGULAR DO IMÓVEL POR PESSOA
QUE INGRESSOU LICITAMENTE NO PROGRAMA. CONFIGURAÇÃO, EM
TESE, DE ESTELIONATO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 171,
, DO CÓDIGO PENAL - CP. [...] O julgamento do delito de estelionato
CAPUT
com causa de aumento da pena (art. 171, § 3o), na hipótese de ofensa direta à Caixa
Econômica Federal (entidade de direito público), compete à Justiça Federal, nos
termos do
da Constituição Federal [...]
art. 109, inciso IV,
Todavia, não se constata
ofensa direta à Caixa Econômica Federal quando pessoa que adquiriu
licitamente o imóvel no Programa Minha Casa Minha Vida posteriormente o
3. A fixação da
transfere à vítima de boa fé, a despeito de proibição contratual.
competência da Justiça Federal ocorre no caso de violação direta de interesses da
União e órgãos federais. Nessa linha, o estelionato que causa prejuízo apenas a
[...] (CC n.
particulares não fixa a competência da Justiça Federal.
174.603/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
28/4/2021,
)
30/4/2021.

Assim, caberá ao Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de
suscitante,
Gravataí/RS,
pois não ficou configurado prejuízo ao ente federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56402633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:17
Código de Controle do Documento: 4da5686a-f7a7-4796-b30b-76ed1f8aa822

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg no CC 217.801 / RS
Número Registro: 2025/0448409-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50069385020228210015 50794620620234047100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE GRAVATAÍ - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CYRO SANTIAGO RODRIGUES
ADVOGADOS : ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO - DF025354
SARAH MYLENA ALVES AMORIM - DF078181
INTERES.
: LORIVAL RODRIGUES
ADVOGADO
: DIEGO ROMERO - RS055222
INTERES.
: MARCIA ANITA ACORDI
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DALMAS - RS011028
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CYRO SANTIAGO RODRIGUES
ADVOGADOS : ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO - DF025354
SARAH MYLENA ALVES AMORIM - DF078181
Documento eletrônico VDA56707377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: 56be3226-9e6e-41ca-8fc5-1e5002f463c1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: LORIVAL RODRIGUES
ADVOGADO
: DIEGO ROMERO - RS055222
INTERES.
: MARCIA ANITA ACORDI
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DALMAS - RS011028
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE GRAVATAÍ - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: 56be3226-9e6e-41ca-8fc5-1e5002f463c1